Tribunal: CARF
Processo: 10805.721673/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721673/2014-07
ACÓRDÃO
2101-003.009 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDNEI MARTINEZ CREPALDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da
impugnação, se questionada. Não tendo sido questionada a
tempestividade da impugnação, o recurso não poderá ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.009 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721673/2014-07
2
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 146/164) interposto por Sidnei Martinez
Crepaldi em face do Acórdão no. 04-44.304 (e-fls. 129/134), que julgou a Impugnação
improcedente, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2010 IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA No caso de impugnação considerada
intempestiva, somente devem ser conhecida pelas DRJ, as impugnações que
versarem sobre a tempestividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sua origem, o Auto de Infração foi lavrado para cobrança de Imposto de Renda
de Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009, acrescido de multa de ofício, juros de mora
e multa isolada, em razão das seguintes infrações: omissão de rendimentos de aluguéis e royalties
recebidos de pessoa física, omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada e multa por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
O contribuinte foi devidamente cientificado em 16/06/2014, pela via postal,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 77), e não apresentou Impugnação, tendo sido lavrado
Termo de Revelia às e-fls. 83.
O contribuinte alegou não ter sido intimado corretamente e requereu a reabertura
do prazo de Impugnação (e-fls. 96), em 01/09/2014. Em 04/09/2014, apresentou Impugnação (e-
fls. 115/124), questionando a irregularidade da intimação, tendo em vista que foi recebida
pessoalmente pelo contribuinte.
Como antecipado, a DRJ julgou a Impugnação improcedente, em razão da
intempestividade.
O contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento em 07/11/2017, via
Domicílio Tributário Eletrônico, conforme Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fl. 142),
e apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 146/164), em 07/12/2017, apresentando vários
argumentos, como se vê por meio dos referidos tópicos:
 Da violação à ampla defesa e ao contraditório – do cerceamento de defesa;
 Da violação aos princípios da razoabilidade, da eficiência, da legalidade e da
segurança jurídica;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.009 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721673/2014-07
3
 Origem dos valores creditados/depositados nas contas bancárias do
impugnante;
 Do caráter confiscatório da multa constituída no auto de infração.
Os autos foram encaminhados para o CARF e a mim distribuídos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade do Recurso
O recurso é tempestivo mas não atende às demais condições de admissibilidade. A
impugnação foi apresentada intempestivamente, conforme conclusão da decisão de piso:
Alega o contribuinte que não teve ciência do Auto de Infração, porém o que se vê
a partir do AR de fl. 77 (acima) é que o auto de infração foi enviado no mesmo
endereço que recebeu as demais intimações e foi recebido pela sra. Vera Lúcia S.
Crepaldi e, desta forma, não procedem suas alegações.
Seu pedido de reabertura de prazo para impugnação não encontra amparo no
Decreto n° 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal. Apenas a
comprovação de eventual falha na ciência do lançamento, resultando na
tempestividade da impugnação, tem o condão de provocar a análise das razões de
impugnação inicialmente considerada intempestiva, pois o prazo de 30 dias é
improrrogável, como se depreende do artigo 15 do citado Decreto n°
70.235/1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30(trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.”
Quanto ao mérito, o contribuinte não se pronunciou.
Vê-se que a decisão de piso encontra respaldo na Súmula CARF no 9, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.009 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721673/2014-07
4
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo fiscal, razão pela qual o conhecimento do recurso fica
adstrito à análise da tempestividade, quando questionada.
No caso concreto, a contribuinte não trata da tempestividade da impugnação, não
tendo sequer apresentado argumentos contra a decisão de piso. O contribuinte usa o Recurso
Voluntário como se fosse a Impugnação, apresentando questionamentos sobre a nulidade do
lançamento e argumentos de mérito. Contudo, como se destacou, a instauração da fase litigiosa
se dá com a Impugnação, e não ocorreu no presente caso.
2. Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 174
DF CARF MF
Original